Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006164-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (AGRAVADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039464-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

AGRAVADO:
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO.

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Excesso de execução reconhecido em julgamento conexo. Violação aos limites objetivos da coisa julgada. Necessidade de novo cálculo pericial. Cassação da decisão constritiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou bloqueio de valores, via SISBAJUD, no montante de R$ 525.887,28, sob fundamento de decurso do prazo do art. 523 do CPC, com constrição simultânea sobre instituições financeiras executadas. O agravante sustenta que o cálculo homologado foi reputado incompatível com o título executivo em julgamento conexo desta Câmara, que reconheceu limitação temporal da responsabilidade e determinou a realização de novo cálculo pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a manutenção de atos executivos fundados em cálculo anteriormente homologado, posteriormente declarado incompatível com os limites objetivos do título executivo judicial, à luz da autoridade da coisa julgada e da vedação ao excesso de execução.

III. Razões de decidir

A coisa julgada material delimita objetivamente o conteúdo da obrigação exequenda, impondo que o cumprimento de sentença observe estritamente os limites fixados na fase cognitiva, nos termos do art. 502 do CPC.

Em julgamento conexo, esta Câmara reconheceu que a responsabilidade do Banco Itaú Consignado S/A restringe-se aos descontos realizados entre fevereiro e julho de 2018, reputando excessivo cálculo que extrapolava tal delimitação temporal e determinando a realização de novo cálculo pericial.

A mora processual não convalida excesso de execução nem autoriza a manutenção de constrição fundada em base de cálculo materialmente incompatível com o título executivo. A preclusão subjetiva de coobrigado não tem o condão de ampliar os limites objetivos da condenação.

Reconhecida a necessidade de recálculo do quantum debeatur, impõe-se a cassação da decisão que determinou bloqueio com fundamento em valor que não subsiste como parâmetro válido, devendo os atos executivos aguardar a apuração adequada do montante devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a decisão que determinou o bloqueio de valores com base no cálculo anteriormente homologado, determinando que a execução prossiga após a realização de novo cálculo pericial.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo inadmissível a manutenção de atos constritivos fundados em cálculo que extrapola a coisa julgada. 2. A mora processual ou a preclusão subjetiva de coobrigado não convalidam excesso de execução nem autorizam ampliação material da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 523; CC, art. 275.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1039464-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

AGRAVADO:
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1023587-64.2019.8.11.0041,
que determinou a realização de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, no montante aproximado de R$ 525.887,28 (quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), com constrição simultânea sobre numerários de titularidade das instituições executadas, dentre elas o ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão agravada é teratológica, porquanto teria desconsiderado a suspensão dos efeitos da decisão homologatória de cálculos determinada no Agravo de Instrumento nº 1039464-60.2025.8.11.0000, ao qual foi atribuído efeito suspensivo.

Afirma que, enquanto vigente tal suspensão, não poderia ter sido considerado decorrido o prazo para pagamento espontâneo previsto no art. 523 do CPC, razão pela qual reputa prematura e indevida a constrição patrimonial.

Alega, ainda, que a penhora foi determinada de forma dúplice, incidindo integralmente sobre os valores das duas instituições financeiras executadas, o que violaria os princípios da razoabilidade, da menor onerosidade da execução, previstos no art. 805 do CPC, bem como configuraria risco de enriquecimento sem causa da parte exequente.

Sustenta que, embora a condenação tenha sido solidária, tal circunstância não autorizaria a constrição simultânea e integral sobre ambas as instituições, sobretudo quando se tratam de entes solventes e submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que já teria procedido, no ano de 2023, à restituição em dobro dos valores que lhe competiam, acrescidos de indenização por danos morais e honorários advocatícios, não sendo razoável a manutenção de bloqueio considerado excessivo e desproporcional.

Afirma que a execução deve observar não apenas o dispositivo da sentença, mas também a sua
ratio decidendi
, sob pena de distorção do comando exequendo.

Defende que a manutenção do bloqueio poderá ocasionar grave prejuízo financeiro e institucional, especialmente se houver liberação de valores à parte exequente antes da adequada revisão dos cálculos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio integral dos valores constritos em relação ao agravante, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 341558888.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 347009393.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a constrição de valores no montante de R$ 525.887,28, com fundamento no decurso do prazo previsto no art. 523 do Código de Processo Civil.

O imbróglio instaurado nestes autos decorre da intersecção entre a fase executiva e julgamento conexo proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 1039464-60.2025.8.11.0000, no qual, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu-se expressamente a limitação temporal da responsabilidade do Banco Itaú Consignado S.A. aos descontos realizados entre fevereiro e julho de 2018, determinando-se a realização de novo cálculo pericial.

A controvérsia ora examinada exige, portanto, que se avalie a validade da manutenção de atos executivos fundados em cálculo que foi posteriormente reputado incompatível com o título executivo judicial.

O art. 502 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
A autoridade da coisa julgada impõe que o cumprimento de sentença observe rigorosamente os limites objetivos fixados na fase de conhecimento.

No julgamento dos embargos declaratórios conexos, esta Câmara reconheceu que o título executivo delimitou expressamente a responsabilidade temporal das instituições financeiras, fixando ao Banco Itaú os descontos realizados de fevereiro a julho de 2018, e atribuindo ao Banco Cetelem, posteriormente sucedido pelo Banco BNP Paribas, os descontos posteriores.

Reconheceu-se, naquela ocasião, que a manutenção de cálculo que impunha ao Banco Itaú responsabilidade por período diverso do fixado no título configurava violação à coisa julgada e caracterizava excesso de execução.

Diante desse pronunciamento judicial, não subsiste base jurídica para a manutenção de atos constritivos fundados em cálculo anteriormente homologado e reputado incompatível com os limites materiais do título executivo.

A argumentação das contrarrazões, no sentido de que teria havido consolidação da mora antes da concessão de efeito suspensivo e de que o efeito suspensivo teria natureza
ex nunc
, não altera essa conclusão. Ainda que se admita a consolidação da mora em momento anterior, o que se reconheceu no julgamento conexo foi a inadequação material do cálculo que serviu de base à execução.

A mora não tem o condão de convalidar excesso de execução nem de ampliar os limites objetivos do título judicial.

Também não prospera a tese de que a eventual preclusão temporal ou lógica do Banco BNP Paribas, bem como sua manifestação de concordância com o valor anteriormente apurado, teria tornado incontroverso o montante executado. A preclusão é fenômeno de índole subjetiva, atinente às faculdades processuais da parte. A coisa julgada, por sua vez, possui natureza objetiva e delimita o conteúdo material da obrigação reconhecida judicialmente.

Não é possível, sob o argumento de preclusão ou confissão de um dos coobrigados, manter cálculo que extrapola os limites fixados no título executivo judicial. A liquidação deve respeitar o comando exequendo, independentemente da postura adotada por um dos devedores solidários.

A solidariedade passiva, prevista nos arts. 275 e seguintes do Código Civil, autoriza o credor a exigir de qualquer dos coobrigados a totalidade da dívida, mas não autoriza a ampliação material do conteúdo da condenação além do que foi decidido na fase cognitiva.

No presente caso, reconhecida a necessidade de novo cálculo pericial para adequação do
quantum debeatur
aos limites temporais fixados no título, impõe-se a cassação da decisão que determinou a constrição com base em valor que não mais subsiste como parâmetro válido.

A execução deverá prosseguir após a realização do novo cálculo, momento em que poderão ser reavaliadas as questões atinentes à incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, à luz do valor final apurado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão que determinou o bloqueio de valores com base no cálculo anteriormente homologado, determinando que os atos executivos aguardem a realização de novo cálculo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026